Tribunal: TJDFT
Processo: 0720048-94.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE CITAÇÃO DE LITISCONSORTE NECESSÁRIO. REJEITADAS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ATUAÇÃO DE ESTELIONATÁRIO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. FATO DE TERCEIRO. DEVER DE REPARAR O DANO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que a condenou a pagar à parte recorrida a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), correspondente ao valor médio de mercado do veículo objeto da controvérsia processual. Em suas razões, suscita a preliminar de nulidade da sentença por não ter a parte recorrida incluído na inicial o estelionatário, responsável pelo fato que envolveu as partes na compra e venda do veículo FORD FIESTA, placa JIA 3965, então pertencente à parte recorrida. Alega que se trata de litisconsórcio passivo necessário, cuja inobservância deve resultar na nulidade do processo. No mérito, afirma que não tentou obter vantagem com a compra e venda do veículo e que quem não observou o dever de cautela foi a parte recorrida, cuja conduta deu causa ao golpe, pois esta: recebeu depósito em valor diverso do convencionado com o terceiro estelionatário; em nenhum momento informou ao recorrente sua conta para depósito; autorizou o depósito feito pelo recorrente em nome de terceiro e informou no documento de transferência o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia efetivamente desembolsada pelo recorrente, embora tenha a parte recorrida pactuado com o estelionatário a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Outrossim, sustenta que a sentença é extra petita, pois não há nos autos nenhuma comprovação de que o automóvel custaria R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sendo a Tabela FIPE insuficiente para demonstrar o valor de mercado do bem. Com esses argumentos, pugna pela nulidade da sentença ou subsidiariamente, por sua reforma, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.
II. A parte recorrida busca reaver o veículo ou obter a reparação equivalente, sendo o recorrente, diante dos fatos narrados na inicial (teoria da asserção) parte legítima para figurar no polo passivo da ação. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
III. Também não há que se falar em litisconsórcio necessário, pois inexiste obrigatoriedade para que o terceiro fraudador participe da presente demanda. A propósito, o litisconsórcio passivo é necessário quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes (CPC, art. 114), não sendo esta a situação dos autos. Ademais, a falta de citação de litisconsorte passivo necessário somente resulta na nulidade da sentença quando se trate de litisconsórcio necessário unitário, que se dá quando a sentença tiver que regular de modo uniforme a situação jurídica dos litisconsortes, o que também não se amolda ao caso em exame, pois, em tese, caso também fosse demandado o estelionatário, a sentença poderia resultar em procedência em relação a um litisconsorte passivo e improcedência em relação ao outro. Preliminar de nulidade da sentença por falta de citação de litisconsorte necessário rejeitada.
IV. De igual sorte, não se vislumbra nulidade da sentença, pois nos juizados especiais é possível decidir por juízo de equidade e é facultado ao juiz conferir especial valor às regras de experiência comum ou técnica (Lei 9.099/95, art. 5.o e 6.o), sendo a consulta a Tabela FIPE, segundo as regras de experiência comum, um meio de verificar o preço médio de veículo automotor. Inexiste, portanto, nulidade na sentença.
V. As partes recorrente e recorrida foram envolvidas em atuação fraudulenta de terceiro, em golpe no qual o estelionatário copia um anúncio de outrem em plataforma de comércio virtual (OLX); replica o anúncio com dados pessoais falsos e com valor mais atrativo; cria uma história para aproximar vendedor (autor/recorrido) e interessado na compra (réu/recorrente) e leva este a realizar o pagamento em favor de terceiro, ao tempo em que se compromete a realizar depósito da quantia combinada na conta do vendedor, que recebe comprovante de depósito falso, momento no qual este transfere o bem negociado ao interessado na compra, salvo quando o alienante percebe a falsidade do comprovante e inexistência de depósito em sua conta bancária antes de efetivar a transferência do bem.
VI. Nota-se que o estelionatário se apresenta ao real interessado na compra como vendedor do automóvel e ao verdadeiro vendedor como comprador do bem. Assim, o recorrente acreditou que comprava o veículo do estelionatário (falso vendedor) e a parte recorrida também reputou que celebrava a venda do automóvel com o fraudador, tendo acertado apenas de transferir o veículo diretamente ao recorrente, com base em relato falso criado pelo fraudador.
VII. Sob o ângulo contratual, não é o caso de resolução, porque as partes não entabularam contrato entre si, mas cada um com o estelionatário. Ainda assim, cabe recordar o disposto no art. 148 do Código Civil: “Pode também ser anulado o negócio jurídico por dolo de terceiro, se a parte a quem aproveite dele tivesse ou devesse ter conhecimento; em caso contrário, ainda que subsista o negócio jurídico, o terceiro responderá por todas as perdas e danos da parte a quem ludibriou”. No caso, não restou evidenciado que o recorrente agiu em conluio com o estelionatário, nem que buscou obter vantagem indevida com a transação.
VIII. Sob o aspecto da responsabilidade civil, também entendo que não cabe responsabilizar o recorrente, pois o dano suportado pelo recorrido decorreu de fato de terceiro, o que exclui o nexo causal. Diante da conduta do estelionatário, ou o vendedor ou o comprador seriam lesados, sem que um ou outro tivessem contribuído para o dano, de forma que em um ou outro caso não cabe a qualquer deles exigir reparação um do outro, pois o dano decorreu de ato do terceiro.
IX. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios (art. 55 da Lei 9.099/95).